Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROV. 13/2012 E ALTERAÇÕES. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal que determinou o arquivamento provisório do processo.
2. O princípio da dialeticidade, contido nos artigos 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, determina que cumpre ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 2.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que o Agravante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
3. O instituto da prescrição intercorrente requer a presença de 4 (quatro) características, que são: a) a existência de suspensão com fundamento no art. 40 da LEF; b) arquivamento provisório; c) decurso do prazo de 5 anos a partir do arquivamento; d) inércia injustificada da Fazenda Pública, a demonstrar o seu desinteresse no prosseguimento do feito executivo.
4. O Provimento no. 13/2012, atualizado apenas com relação ao montante da dívida pelo Provimento 62/2022, dispõe sobre a possibilidade de arquivamento provisório das execuções fiscais sem baixa na distribuição.
5. Três condições precisam ocorrer para que haja e seja mantido o arquivamento. Primeiro, que o crédito fiscal não supere o montante de R$ 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Dois, que não haja pedido da Fazenda ou do contribuinte do seu desarquivamento. E três, possuindo o executado outras dívidas junto à Fazenda, que o valor consolidado não ultrapasse o teto mencionado.
6. Recurso conhecido e provido para determinar o desarquivamento da execução.